Tribunal: TJMT
Processo: 1011064-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011064-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), ALLISON VINICYUS BARICHELLO ANTONELLI - CPF: 033.579.241-37 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENNTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – REMOÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR – ALEGADA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

A liminar em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída da existência de direito líquido e certo e, também, da abusividade ou ilegalidade praticada pela Autoridade Pública, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016, de 2009.

A remoção é um ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

Comprovada a necessidade do serviço, e constatada a existência de motivação idônea para o ato administrativo de remoção, não há, por ora, falar-se em ilegalidade do ato que determinou a transferência de ofício do servidor.

Não restando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores previstos no art. 7, III da Lei 12.016/09, não há como se deferir a medida liminar pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ALLISON VINICYUS BARICHELLO ANTONELLI
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT
que, nos autos do Mandado de Segurança c/c. Tutela de Urgência n. 1000853-41.2021.8.11.0012, em face de ato coator tido como ilegal praticado pelo
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava tornar sem efeito o ato ilegal que determinou a sua remoção da Quarta Companhia Independente de Bombeiro Militar, localizada na cidade e comarca de Nova Xavantina (MT) para o Núcleo de Bombeiro Militar, localizado na cidade de Confresa, comarca de Porto Alegre do Norte (MT).

O Agravante relata que a Portaria No 231/BM-1/2021, publicada no Boletim Geral Eletrônico No 2566, que determinou a sua remoção da Quarta Companhia Independente de Bombeiro Militar, localizada na cidade e comarca de Nova Xavantina (MT) para o Núcleo de Bombeiro Militar, localizado na cidade de Confresa, comarca de Porto Alegre do Norte (MT), contraria o art. 5o, incisos I e II, da Lei Estadual no 8.275/04.

Alega que:

“(...) no posto de soldado, está entre os 03 (três) mais antigos NA LOCALIDADE, existindo, então, 06 (seis) soldados com menos tempo NA LOCALIDADE. Por outro lado, está entre os 06 (seis) soldados mais antigos NO SERVIÇO PÚBLICO, existindo, então, 03 (três) soldados com menor tempo NO SERVIÇO PÚBLICO”.

Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da Portaria Administrativa no 231/BM-1/2021 referente a sua remoção e no mérito, requer o provimento do presente agravo.

Não concedida a antecipação da tutela recursal.

O agravado, em contrarrazões, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR – JUIZ CONVOCADO)

Cinge-se a irresignação do agravante ao suposto desacerto do juízo originário ao indeferir a liminar, não concedendo a suspensão do ato administrativo que determinou a sua remoção da
Quarta Companhia Independente de Bombeiro Militar, localizada na cidade e comarca de Nova Xavantina (MT) para o Núcleo de Bombeiro Militar, localizado na cidade de Confresa, comarca de Porto Alegre do Norte (MT).

A liminar em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída da existência de direito líquido e certo e, também, da abusividade ou ilegalidade praticada pela Autoridade Pública, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016, de 2009.

Essa comprovação deve traduzir os relevantes fundamentos (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia do provimento, caso seja deferido apenas ao final da ação (periculum in mora).

Contudo, assim como no entendimento exposto na decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, não se vislumbra a presença de todos os requisitos para a liminar do mandado de segurança.

A remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993).

Com efeito, o Decreto no. 591/1980, que regulamenta a movimentação de Oficiais e praças da Polícia Militar e Bombeiros Militar, dispõe o seguinte:

Artigo 2o -
A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Artigo 3o - O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior.

Parágrafo Único -
Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quanto for possível conciliá-los com as exigências do serviço.

Dessa forma, constata-se que a remoção é um ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

É nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE – INDEFERIMENTO – ATO MOTIVADO – QUADRO DE SERVIDORES DEFASADO – INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE SOBREPÕE SOBRE O PARTICULAR – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – ORDEM DENEGADA. O deferimento de remoção de servidor público para acompanhar cônjuge é ato discricionário, embasado sob os critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

(MS, 65516/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 06/09/2012, Data da publicação no DJE 24/09/2012).

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO – ATO DISCRICIONÁRIO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A remoção é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promovê-la de acordo com a necessidade do serviço, em observância aos princípios da impessoalidade, da moralidade, e da legalidade.

2. In casu, a motivação que levou a Administração a realizar a remoção do Agravante foi a necessidade do serviço na Delegacia de Alto Taquari, conforme decisão administrativa juntada aos autos, pela qual se denota a existência de um critério de interesse e conveniência.

3. A priori, o ato administrativo questionado, apresenta legalidade, motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, uma vez que, pela literalidade dos dispositivos legais, a remoção de ofício, observou o interesse público e uma ordem de preferência: necessidade do serviço + servidor com menor tempo de serviço na localidade.

4. Ausência dos requisitos legais do artigo 300 do CPC.

5. Agravo Desprovido.

(N.U 1026418-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

Assim, a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário.

In casu
, a motivação que levou a Administração a realizar a remoção do Agravante foi a necessidade do serviço no Núcleo Bombeiro Militar, em caráter provisório, no município de Confresa, conforme informação prestada pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar juntada aos autos de origem, pela qual se denota a existência de um critério de interesse e conveniência.

Insta salientar que não há falar em inamovibilidade quanto ao local de desempenho de sua função, pois a função de Bombeiro Militar não é dotada do atributo da inamovibilidade, garantia restrita a apenas algumas carreiras da administração pública.

E ainda, conforme bem observou o magistrado singular em sua decisão,
in verbis:

A presunção de veracidade dos atos administrativos, por ser relativa, pode ser elidida por prova em contrário, a cargo do impetrante. Em análise de cognição sumária e superficial, as documentações encartadas a inicial sao
insuficientes
para demonstrar a plausividade do direito invocado.

Nao ha demonstração inequívoca de que o ato administrativo que ordenou a transferência do impetrante para Comarca de Confresa/MT foi imotivado ou infundado, eis que, apenas nestas condições (ilegalidade) e possivel a intervenção do Poder Judiciário.

(...)

Desta forma, no caso narrado, impera a presunção de legalidade e veracidade do ato da administração pública.

Portanto, em análise perfunctória, considerando a motivação externada pela Administração, que demonstra a existência de um critério de interesse e conveniência na remoção do agravante, mostra-se prudente o indeferimento da liminar.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista

EM 05 DE OUTUBRO DE 2021.

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL -DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022